Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IDENTIDADE FÍSICA. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. DOAÇÃO.

1. Inexiste julgamento extra petita, porquanto, ultrapassada a primeira fase, o magistrado apreciará as contas apresentadas e, apurará saldo em favor do autor ou do réu, nos termos do art. 552 do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa por afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, pois a questão referente à subsistência do negócio jurídico foi tratada na primeira fase, onde se verifica a obrigatoriedade em prestar ou não contas.

3. Inaplicável o princípio da identidade física do juiz, porquanto não mais está previsto em norma processual civil.

4. Em virtude de necessitar o elemento de subjetividade para caracterizar o animus donandi, pode o doador desistir até a formalização do ato, sem embargo do frustrado donatário ingressar com pedido de perdas e danos.

5. Por falta de ter sido realizada a transferência do numerário prometido, não há que se falar que no aperfeiçoamento do donativo e, via de consequência, a existência de crédito, pelo menos na via da presente demanda de exigir contas.

6. Recurso provido.